Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732183-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDEVANIA LEAL COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudevânia Leal Costacontra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025455-36.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação, com os seguintes fundamentos: “Vistos etc. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 26/08/2016 para a cobrança de R$ 21.151,17 (vinte e um mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), referente aos contratos de Mútuo n°300000472333, modalidade novo credinâmico – fixo e 300000597234, modalidade novo credinâmico – variável. A decisão de Id 44995134 deferiu a penhora do veículo FORD KA GL, 2000/2000, com Placa HRR-5266, de propriedade da executada, conforme requerimento de ID 42980375. A executada, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Impugnação à Penhora (Id 46187151) na qual alega ter alienado o veículo à Patrícia de Oliveira Almeida, apresentando como prova a procuração de Id 46187245, outorgada em 26/04/2018. Ouvida, a parte exequente, Id 47460746, arguiu a ocorrência de fraude à execução haja vista que a alienação se deu após a citação ocorrida em 18/11/2016. Ante a alegação de fraude à execução foi determinada a intimação do terceiro adquirente, em observância ao disposto no §4o do artigo 792 do CPC. A adquirente foi intimada pessoalmente, conforme Id 88011141 e deixou transcorrer o prazo sem apresentação de Embargos de Terceiro, conforme andamento processual do Pje. O exequente foi ouvido no Id 99355331. É o relatório. Decido. O exequente ajuizou a presente execução em 26/08/2016 e a executada foi citada por oficial de justiça no dia 24/11/2016, deixando de quitar o débito exequendo. Efetivada a penhora sobre o veículo de titularidade da executada, esta alega tê-lo alienado a terceiro. Evidente que a executada incorreu em fraude à execução, pois tinha ciência de que contra ela havia execução em curso. Até possível que o adquirente não tivesse ciência da execução, porém deixou de apresentar Embargos de Terceiro embora devidamente intimado para esse fim. Conforme art. 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”. Ainda conforme a lei processual, o art. 790, inciso V, estabelece estarem sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. A jurisprudência tem se posicionado pela existência de insolvência presumida sempre que o devedor não indica outros bens à penhora, livres e desembaraçados. Nesse sentido: BENS ALIENADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA. DESCONHECIMENTO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INSOLVABILIDADE. A ineficácia da alienação quando feita na pendência de demanda, capaz de alterar o patrimônio do alienante e reduzi-lo à insolvência, prescinde de "consilium fraudis". Na fraude de execução presume-se, até prova em contrário, a insolvabilidade da parte passiva, quando não apresentou outros bens à penhora ou estes não foram encontrados. (Acórdão n.79958, APC3582395, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/1995, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/10/1995. Pág.: 16) g.n. A conduta da executada também afronta a legislação processual civil, constituindo ato atentatório à dignidade da justiça, tipificado no art. 774, III e IV, do CPC, “verbis”: “Art. 774. Considera-se atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I – frauda a execução;(...)” Caracterizada a fraude à execução, imponho à executada multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da dívida, em favor do exequente, a ser apurada e cobrada nestes próprios autos, conjuntamente ao débito principal. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo penhorado a ser cumprida no endereço de ID 88011141, competindo ao exequente fornecer os meios para o cumprimento da ordem, sob pena de desconstituição da penhora. Nomeio o exequente como depositário. Caberá ao exequente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem for o mandado distribuído. Fica o exequente também intimado a apresentar planilha atualizada da dívida em 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se.” Afirma a Agravante, em suma, que alienou o veículo penhorado em 26.4.2018, muito antes do pedido de penhora, em 2019. Assevera que o art. 792 do CPC prevê as hipóteses pelas quais se considera a fraude à execução e enfatiza que incumbe ao terceiro comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro, mas, nos casos em que está sujeito a registro, o ônus probatório não recai sobre o adquirente. Destaca que deve ser aplicada a Súmula n. 375 do STJ, que estabelece como requisito do reconhecimento de fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. Esclarece que, sendo o veículo um bem sujeito a registro, e não havendo a restrição de transferência, deve-se presumir a boa-fé da Agravante e da terceira adquirente. Destaca que a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se justifica, em razão da ausência da fraude à execução. Assevera que o valor da multa é desproporcional e, pelo princípio da eventualidade, deve ser reduzida. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão para afastar a fraude à execução e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual da multa aplicada. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo o benefício da justiça gratuita à Agravante em razão da hipossuficiência comprovada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, a Agravante nega a ocorrência de fraude à execução em relação ao veículo que alienou em 26.4.2018. Assevera que nos casos em que o bem está sujeito a registro, o ônus probatório de que adotou as cautelas necessárias antes da aquisição do bem não sujeito a registro não recai sobre o adquirente. Destaca que deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 375 do STJ, que estabelece como requisitos do reconhecimento de fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. Esclarece que, sendo o veículo um bem sujeito ao registro, e não havendo a restrição de transferência, deve-se presumir a boa-fé da Agravante e da adquirente. Em juízo provisório, considero ausentesos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sabe-se que a fraude à execução ocorre quando o executado, nocurso da execução, realiza manobra para subtrair bem do seu patrimônio em prejuízo do credor. O CPC ampliou as hipóteses de fraude à execução, nos seguintes termos: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.” Na hipótese dos autos, por ser a Agravante a parte executada, e não a terceira adquirente, aplica-se o disposto no art. 792, IV, do CPC, segundo o qual configura fraude à execução a alienação de bem capaz de reduzi-lo à insolvência quando já tramitava ação executiva. Dos autos, há indícios de insolvência da Agravante, pois não foram penhorados bens suficientes para a quitação do título em execução. Enfatizo que os requisitos do parágrafo 2o do referido dispositivo legal só poderiam ser invocados pela adquirente, por meio de embargos de terceiro, o que não ocorreu, embora regularmente intimada. No caso, o veículo foi vendido pela Agravante, em 26.4.2018, depoisdo início da Execução (26.8.2016) e até mesmo da citação (24.11.2016), o que caracteriza fraude à execução. Ante o exposto,recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora